Tribunal: TJBA
Processo: 8037584-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037584-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LETICIA ANGELA DOS SANTOS MENDONCA Advogado(s): BLENDON ARAUJO MENDONCA AGRAVADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação indenizatória ajuizada por pessoa natural em face de VRG Linhas Aéreas S.A. A parte agravante sustenta que aufere rendimentos mensais equivalentes a um salário mínimo, exercendo a função de recepcionista, e que não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar a existência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação processual civil presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal presunção. No caso concreto, a parte agravante apresentou documentação comprobatória de que aufere renda mensal equivalente a um salário mínimo, circunstância que, por si só, é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça. A justificativa de que a parte poderia ter optado pelo ajuizamento da ação no âmbito do Juizado Especial não constitui fundamento idôneo para o indeferimento da gratuidade, por tratar-se de faculdade do autor escolher o rito processual mais conveniente à sua pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, com o consequente prosseguimento do feito independentemente do recolhimento de custas processuais e demais encargos financeiros. Tese de julgamento: "1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A opção da parte autora pela Justiça Comum, em vez do Juizado Especial, não autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça quando demonstrada a hipossuficiência econômica." Legislação relevante citada: CPC, arts. 98; 99, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037584-76.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LETICIA ANGELA DOS SANTOS MENDONCA e como apelada VRG LINHAS AEREAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.